Tribunal: TJBA
Processo: 8056228-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056228-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WALLACE FERREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): FELIPE MELO DE REZENDE IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO SEGURO - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva de WALLACE FERREIRA DOS SANTOS, denunciado e pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), ou, subsidiariamente, de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Alegam-se ausência de fundamentação idônea da prisão, não apreciação das medidas do art. 319 do CPP e excesso de prazo na Ação Penal nº 8006655-44.2022.8.05.0201, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Porto Seguro/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) aferir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, praticado em concurso de seis agentes, com uso de arma de fogo, mediante paga ou promessa de recompensa e com recurso que dificultou a defesa da vítima, revelando periculosidade real do agente e necessidade de acautelamento da ordem pública. A ausência de análise minuciosa das medidas cautelares diversas não invalida a prisão, pois a jurisprudência pátria admite a manutenção da custódia quando o modus operandi evidencia risco à ordem pública e inadequação das alternativas previstas no art. 319 do CPP. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar. Não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, considerando que o processo, regido pelo rito do júri, é complexo, envolve seis réus e tramita com razoável celeridade. A instrução já foi encerrada, a sentença de pronúncia foi proferida, os recursos defensivos foram julgados, e o feito aguarda a manifestação das partes para designação da sessão de julgamento. A aferição do prazo processual deve considerar as peculiaridades do caso concreto, sendo incabível avaliação meramente aritmética, conforme jurisprudência pacífica do STJ. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 206002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025. STJ, AgRg no RHC 193986/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024. STJ, AgRg no RHC 209106/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025. STJ, RHC 199105/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.10.2024, DJe 07.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 8056228-67.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante FELIPE MELO DE REZENDE, e como paciente WALLACE FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,